Tribunal: TJES
Processo: 5021636-62.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021636-62.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON VICENTE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPERAÇÃO DE REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO DO CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor em face de sentença que, ao reconhecer a rescisão de contrato de empréstimo consignado objeto da lide, determinou apenas a compensação entre os valores creditados ao autor e as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário, julgando improcedentes os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais. Sustenta o recorrente a inexistência de consentimento válido para contratação de operação de refinanciamento consignado, bem como a ausência de informação clara acerca da operação financeira realizada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a validade da contratação de refinanciamento de empréstimo consignado supostamente realizada sem o adequado dever de informação ao consumidor; (ii) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) a configuração de danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 6º, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara acerca dos produtos e serviços contratados, impondo-se ao fornecedor o dever de transparência e de esclarecimento quanto às condições do negócio jurídico.

No caso concreto, embora a instituição financeira tenha apresentado instrumento contratual relativo ao refinanciamento do empréstimo consignado, não restou demonstrado que o consumidor tenha recebido informações claras e suficientes acerca da natureza da operação realizada, especialmente quanto à consolidação ou refinanciamento de contratos anteriores.

O conjunto probatório indica que o consumidor acreditava estar apenas realizando simulação ou consulta sobre condições de empréstimo, circunstância reconhecida em audiência, o que evidencia falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito e o cancelamento da operação financeira impugnada, com restituição dos valores indevidamente descontados.

A devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada no Tema 929 do STJ, segundo a qual a repetição do indébito em dobro independe da demonstração de dolo ou culpa do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva.

A anulação do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior, sendo cabível a compensação entre os valores efetivamente creditados ao consumidor e os descontos realizados em seu benefício previdenciário, de modo a evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral presumido (in re ipsa), notadamente por atingir verba de natureza alimentar e comprometer a subsistência do consumidor, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação do consentimento informado do consumidor em operação de refinanciamento de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço bancário, impondo a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos legais citados

Arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 186, 884 e 927 do Código Civil; art. 487, I, do Código de Processo Civil; art. 42 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante

STJ, Súmula 297.

STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura / Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021 (Tema 929).

TJES, AC nº 0021092-07.2020.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16/11/2021, DJe 01/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sendo cobrada por empréstimo consignado não contratado. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando o reconhecimento da inexistência de débito quanto ao contrato, condenação do requerido a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a rescisão do contrato de empréstimo consignado objeto desta lide, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. DECLARO, ainda, a compensação de valores entre as partes, de modo que o montante recebido pelo requerente se compensa com as parcelas já descontadas de seu benefício previdenciário pela requerida, nada sendo devido por nenhuma das partes à outra a título de restituição. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de restituição de valores em dobro e de indenização por danos morais.

O Recurso Inominado interposto por
Edson Vicente de Oliveira
em face da
Facta Financeira
visa a reforma total da sentença de primeiro grau, alegando que houve omissão jurisdicional quanto ao contrato de R$ 66,54 e erro de julgamento ao validar uma operação complexa de refinanciamento (R$ 422,11 mensais) sem a devida comprovação de consentimento informado por parte do consumidor idoso. A peça recursal sustenta a ocorrência de julgamento
citra petita
e destaca que os descontos indevidos já ultrapassam R$ 20.000,00, impactando verba de natureza alimentar e ferindo a dignidade do recorrente. Diante da falha na prestação do serviço e da ausência de prova de engano justificável, requer-se a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro das parcelas pagas e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais com caráter pedagógico.

A instituição financeira requerida não apresentou contrarrazões recursais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação e dos descontos realizados em desfavor do consumidor.

Em que pese a instituição financeira ter juntado contrato de adesão ao refinanciamento dos empréstimos consignados, verifico que a instituição financeira não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à parte autora quanto ao contrato de refinanciamento dos empréstimos previamente firmados com outra instituição financeira.

Ademais, verifica-se que o consumidor acreditava estar apenas realizando uma simulação e obtendo informações acerca das condições do empréstimo, não tendo plena ciência de que já estava efetivando a contratação do referido produto financeiro. Tal circunstância foi, inclusive, reconhecida pelo próprio autor em audiência una realizada em 11/11/2024, conforme consignado no termo de audiência de ID nº 18302823.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da
inexigibilidade do débito
, com a consequente
liberação da margem consignável do consumidor e o cancelamento do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado proposta nº 18277299
, bem como a
restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário
.

A devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Contudo, de forma a evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, prática vedada pelo art. 884 do Código Civil, devida a compensação do montante condenatório com os valores efetivamente depositados pelo banco em favor da parte autora, R$ 1.111,43 (mil, cento e onze reais e quarenta e três centavos), conforme documento de ID. 18303037, nos termos dispostos em sede de sentença:

Contudo, a anulação do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior. Restou provado que o requerente obteve proveito econômico com a operação, recebendo o crédito de R$ 1.111,43. Por outro lado, a requerida realizou descontos no benefício previdenciário do autor para amortizar a dívida. Assim, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, nos termos do art. 884 do Código Civil, declaro a compensação entre o valor creditado na conta do autor e as parcelas já descontadas pela requerida, de modo que nada mais é devido entre as partes a título de restituição.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do banco recorrido em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, fixo em favor do recorrente indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante suficiente para reparar os prejuízos sofridos pela recorrente, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e:

CONDENAR a instituição financeira recorrida à restituição,
em dobro
, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da tese firmada no
Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.
Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ) até a data da citação. A partir da citação e até o efetivo pagamento, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, nos termos do art. 406, §3º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice;

CONDENAR a instituição financeira recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
, que fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. A indenização será corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com incidência exclusiva da taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice;

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência no caso para manter integralmente o julgado.

O autor questiona que vem sofrendo descontos de R$ 66,54, sendo esta uma segunda operação bancária que imputa a requerida, que não teria sido celebrada, e não fora objeto de análise na sentença.

A requerida, realmente, não traz um singelo documento demonstrando a realização do empréstimo discutido. De outra banda, a autora também não demonstra ao ID 18302802 ser a requerida Facta a titular do contrato. Apenas demonstra a existência do desconto.

Dessa forma, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o autor em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.